Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002281-20.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: EMANUELY NAWALI EUSTAQUIO FRANISCHINI
RECORRIDA: CLARO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - SENTENÇA PROCEDENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATIVAÇÃO DA LINHA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Reclamação Cível C/C Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência em que a Autora/Recorrente alega que não contratou o serviço cobrado pela Requerida/Recorrida, bem como que foi alterado seu plano de telefonia de pré-pago para pós-pago, sem solicitação e que houve suspensão da linha, mesmo com as faturas pagas.
2. Em sede recursal, a parte Recorrente pleiteia a majoração do dano moral, sob o argumento de que ocorreu fato superveniente – a Recorrida cancelou seu número de telefone profissional – e que o valor arbitrado é irrisório, diante das falhas.
3. Embora a parte Requerida/Recorrida aduza a legitimidade das cobranças, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No concernente ao valor da reparação, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. No concernente ao dano material, cabível a repetição do indébito, consoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Uma vez que consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, verifico que, no caso em análise, pressentes estão os requisitos para aplicar a sanção, pois a consumidora foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais a ré não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução em dobro. Enfim, deve a parte reclamada restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022. ID. Num. 108413061 - Pág. 1. ID. Num. 108413058 - Pág. 1. 3. Dispositivo Em face do exposto, rejeito a preliminar, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer as falhas na prestação do serviço; 2. Determinar, por definitivo, a ativação da linha telefônica da linha móvel (65) 99207-0403 e alterar o plano para o plano originário Pré-Pago. 3. Condenar a reclamada na obrigação de fazer a fim de manter a internet no valor do plano contratado; 4. Declarar indevidas as faturas telefônicas com cobranças nos valores de R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos), bem como declaro indevida a fatura no valor de R$ 140,25 (cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos), vencida em 10/04/2023; 5. Condenar a ré a restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir dos pagamentos indevidos, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). 6. Condenar a requerida ao pagamento da reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula 362 STJ), acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95)”.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
7. Não há que se falar em majoração do dano moral pelo fato superveniente consistente no cancelamento da linha, até mesmo porque tal pedido já consta do cumprimento de sentença.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002281-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUELY NAWALI EUSTAQUIO FRANCISCHINI - CPF: 053.186.911-37 (RECORRENTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023